Tribunal: TJSP
Processo: 1004605-24.2023.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória c.c. Obrigação de Fazer e Reparação de danos materiais e morais. Preliminares. Afastadas. Sentença de Extinção do Feito. Indeferimento da Petição Inicial. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Não foram atendidos os requisitos contidos nos artigos 321, parágrafo único e do art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Extinção do Feito (artigo 485,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória c.c. Obrigação de Fazer e Reparação de danos materiais e morais. Preliminares. Afastadas. Sentença de Extinção do Feito. Indeferimento da Petição Inicial. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Não foram atendidos os requisitos contidos nos artigos 321, parágrafo único e do art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Extinção do Feito (artigo 485, VI do Código de Processo Civil). Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.